Tribunal: TJSP
Processo: 2283152-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Preliminares. Arguição na contestação. Saneamento do feito que posterga a análise para quando do sentenciamento. Ausência de decisão em primeiro grau. Análise, aqui, que configuraria supressão de instância.

Prova testemunhal. Alegação de contrafação de desenho industrial. Prova eminentemente técnica e que já foi deferida. Negativa de oitiva de testemunhas que não configura cerceamento de

Ementa:
Preliminares. Arguição na contestação. Saneamento do feito que posterga a análise para quando do sentenciamento. Ausência de decisão em primeiro grau. Análise, aqui, que configuraria supressão de instância.

Prova testemunhal. Alegação de contrafação de desenho industrial. Prova eminentemente técnica e que já foi deferida. Negativa de oitiva de testemunhas que não configura cerceamento de defesa. Possibilidade, ademais, de o Juiz, como destinatário das provas, complementá-la, se for o caso para o deslinde das demais controvérsias.

Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283152-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante V. E. F.
DE BRITO E CIA LTDA, é agravado APARECIDO ORATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283152-64.2019.8.26.0000 -Voto no 43.532
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2283152-64.2019.8.26.0000
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
JUIZ DE DIREITO: RENATO SOARES DE MELO FILHO
AGRAVANTE: V. E. F. DE BRITO E CIA. LTDA.
AGRAVADO: APARECIDO ORATI
VOTO N.o 43.532
Preliminares. Arguição na contestação. Saneamento do feito que
posterga a análise para quando do sentenciamento. Ausência de
decisão em primeiro grau. Análise, aqui, que configuraria
supressão de instância.
Prova testemunhal. Alegação de contrafação de desenho
industrial. Prova eminentemente técnica e que já foi deferida.
Negativa de oitiva de testemunhas que não configura cerceamento
de defesa. Possibilidade, ademais, de o Juiz, como destinatário
das provas, complementá-la, se for o caso para o deslinde das
demais controvérsias.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 176/177 da origem, integrada pela de fls. 202, que, ao sanear o
processo, indeferiu a oitiva de testemunhas e postergou a análise das
preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial para quando do
sentenciamento do feito, considerando confundirem-se profundamente com o
mérito.
Inconformada, recorre a acionada a insistir na necessidade
e manifestação acerca das preliminares aventadas na contestação, afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283152-64.2019.8.26.0000 -Voto no 43.532
3
que a inicial é inepta, uma vez que não indicado o valor da pretensão
condenatória postulada, e a parte ativa ilegítima, tendo em vista que o titular
do registro do desenho industrial está pleiteando em nome próprio prejuízos
que podem ter sido sofridos pela pessoa jurídica que o explora. Diz, ademais,
ser necessária a prova oral à demonstração de que emprega em seu móvel
configuração visual distinta do desenho industrial do autor e que tais
elementos já estão no estado da técnica.
Negado o efeito suspensivo, foi apresentada contrariedade
e tornaram os autos para voto.
É o relatório.
Conforme consignei no despacho inicial, o Juiz de Direito
sequer decidiu a respeito das preliminares arguidas na resposta, com o que,
nestes pontos, o recurso não merece conhecido, pena de supressão de
instância.
No que toca à prova oral, entende, a agravante necessária
e eficiente para provar que não existe colidência, que a Requerida emprega
em seu móvel configuração visual distinta do desenho industrial do Autor e,
principalmente, que tais elementos já eram de uso comum no mercado
(estado da técnica) há muitos anos, não sendo caso, outrossim, de
concorrência desleal1.
Ocorre que, em casos de contrafação, o reconhecimento de
imitação/reprodução
de
desenho
industrial
registrado
exige
prova
eminentemente técnica, inclusive quanto ao alegado estado da técnica.
E tal, conforme consulta aos autos de origem, já se
encontra nos autos.
Sendo o Juiz o destinatário das provas, nada impede que,
considerando a perícia insuficiente para o deslinde das controvérsias, venha a
complementá-la por prova oral.
1 Fls. 10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283152-64.2019.8.26.0000 -Voto no 43.532
4
Mas, por ora, não se vislumbra cerceamento de defesa ao
negar a oitiva de testemunhas para demonstração do que, repita-se, deve-se
dar por expert de confiança do Juízo.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso, na
parte conhecida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR